Tribunal: TJDFT
Processo: 0723751-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Apelação cível. Declaração de inexistência de relação jurídica. Improcedência. Cartão de crédito consignado. Contratação comprovada (CPC 373, II, e CDC 14, §3o). A alegação genérica de abusividade de cláusulas e de vício de consentimento não justifica a desconstituição da avença, a qual se apresenta lícita.